Tribunal: TJSP
Processo: 2033412-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO - Arresto cautelar de bens dos coexecutados: "renda decorrente do Contrato de Arrendamento/Pecuária" e "de renda decorrente do Contrato Parceria/cana de açúcar" – Deferimento – Admissibilidade – Foram preenchidos os requisitos do arresto cautelar, pois a agravante juntou aos autos documentos indicativos de fraude praticada pelos agravados, consistentes em suposta falsificação de

Ementa:
EXECUÇÃO - Arresto cautelar de bens dos coexecutados: "renda decorrente do Contrato de Arrendamento/Pecuária" e "de renda decorrente do Contrato Parceria/cana de açúcar" – Deferimento – Admissibilidade – Foram preenchidos os requisitos do arresto cautelar, pois a agravante juntou aos autos documentos indicativos de fraude praticada pelos agravados, consistentes em suposta falsificação de reconhecimento de firma, negócio jurídico translativo de direitos celebrado entre familiares (entre o coexecutado e seu genro) e contrato antedatado – Quadro fortemente sugestivo de dilapidação patrimonial do devedor agravado – Análise da fraude a execução que se dará após o contraditório, mas que não impede a concessão da tutela de urgência - Demonstração dos requisitos para concessão da medida cautelar – Inteligência do art. 300 do CPC – Arresto deferido - Agravante já obteve a penhora de fração ideal do imóvel, por isso é indeferido o pedido de novo arresto sobre esse bem - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.